Tribunal: TJSP
Processo: 2196668-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ção documental do instrumento, quedando-se os recorrentes inertes. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196668-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reiteração do pedido a qualquer tempo que decorre da mutabilidade da situação econômica de seu beneficiário. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais que goza de presunção juris tantum de veracidade, salvo a comprovação em sentido contrário. Ausência de elementos comprobatórios da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reiteração do pedido a qualquer tempo que decorre da mutabilidade da situação econômica de seu beneficiário. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais que goza de presunção juris tantum de veracidade, salvo a comprovação em sentido contrário. Ausência de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Oportunizada a complementação documental do instrumento, quedando-se os recorrentes inertes. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196668-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ERENILDA DA SILVA BARROS, APARECIDA DA SILVA MEDEIROS, CICERO
FRANCISCO DA SILVA, LUCIA DA SILVA, LEONILDO FRANCISCO DA SILVA,
ANGELICA DA SILVA, RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO SERGIO
BARROS, JOÃO PAULO DE MEDEIROS FILHO e MARIA LUCIENE BATISTA DA
SILVA, são agravados ALVARO DE ASSUMPÇÃO JUNIOR (ESPÓLIO), MARIA
DINORAH BIANCO DE ASSUMPÇÃO (ESPÓLIO) e SARAH BIANCO DE
ASSUMPCAO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2196668-46.2019.8.26.0000 -Voto no 21.701.
2
Agravo de Instrumento no. 2196668-46.2019.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível 1a Vara de Registros Públicos.
Ação: Usucapião Extraordinária
Agravante: Erenilda da Silva Barros e outros.
Agravada: Alvaro de Assumpção Júnior e outros.
Voto no. 28.701

Agravo de Instrumento. Assistência judiciária
gratuita. Indeferimento. Reiteração do pedido a
qualquer tempo que decorre da mutabilidade da
situação
econômica
de
seu
beneficiário.
Declaração de ausência de condições de arcar com
as custas e despesas processuais que goza de
presunção juris tantum de veracidade, salvo a
comprovação em sentido contrário. Ausência de
elementos
comprobatórios
da
alegada
hipossuficiência. Oportunizada a complementação
documental do instrumento, quedando-se os recorrentes inertes. Presunção relativa de
veracidade da declaração de hipossuficiência
afastada. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que indeferiu a reiteração do pedido de gratuidade processual (fls. 209
dos autos principais).
Afirmam a impossibilidade de recolhimento das
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pleiteiam o benefício da
assistência judiciária.
Requerem o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido, oportunizando-se
aos recorrentes a complementação documental do instrumento (fls. 70/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2196668-46.2019.8.26.0000 -Voto no 21.701.
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se de reiteração do pedido de gratuidade
processual.
A admissibilidade de concessão ou revogação da
gratuidade processual a qualquer tempo decorre da mutabilidade da situação
econômica de seu beneficiário.
Esta sua plasticidade.
Nesse percurso, é perfeitamente factível, pois, que
uma parte que disponha de fartos rendimentos sofra um revés no curso do feito
que lhe prejudique a disponibilidade financeira.
Tal alteração de seu quadro econômico autoriza a
concessão do benefício da gratuidade processual, ainda que tenha sido
inicialmente negado.
Em hipóteses tais, a nova decisão não encontra óbice
na preclusão por amparar-se em fato novo, situação de exceção.
Na peculiaridade dos autos, contudo, os agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2196668-46.2019.8.26.0000 -Voto no 21.701.
4
não trouxeram quaisquer elementos que indicassem a modificação de sua
possibilidade econômica.
Por essa razão, fora oportunizada aos agravantes a
complementação do instrumento, quedando-se inertes.
Esse
fato
negativo
(falta
de
complementação
documental do instrumento) implica em comportamento concludente que induz
postura tácita aceitável, qual seja, a desistência de comprovar a alegada
hipossuficiência.
Além disso, cumpre observar que o benefício pleiteado
não suspende a exigibilidade das despesas processuais pretéritas, tampouco
goza de eficácia retroativa, de modo que não resultará na suspensão da taxa
judiciária, cujo recolhimento fora determinado pela r. decisão agravada.
Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no
curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex nunc do benefício.
Nesse sentido, são os V. Arestos, ipsis litteris:
“Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser
formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio não
produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual a parte
recorrente não fica isenta do recolhimento das custas
judiciais, enquanto não for agraciada com a referida
benesse. Precedentes desta Corte” - (AgRg no REsp
1391467/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta
Turma, DJe 20/08/2015).
“Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a eventual
concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos
ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição
do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que
tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no
caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2196668-46.2019.8.26.0000 -Voto no 21.701.
5
recurso.
2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que
somente passa a valer para os atos ulteriores à data do
pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em
condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se,
porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do
julgamento desta" - (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)” (EDcl no REsp
1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe 01/08/2014).
“A concessão do benefício da justiça gratuita não possui
efeito ex tunc. Neste sentido: AgRg no REsp 759.741/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 392;
AgRg no REsp 839.168/PA, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ
30/10/2006, p. 406” - (AgRg no Ag 1212505/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
30/05/2011).
“O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, quando no
curso da ação, o requerimento deve ser formulado em
petição avulsa, apensada aos autos principais, consoante o
que dispõe o art. 6o da Lei n. 1.060/50, constituindo erro
grosseiro a não observância dessa formalidade. Outrossim,
impossível a concessão do benefício ex tunc, para alcançar
atos pretéritos ao seu requerimento, com o nítido propósito
de afastar uma sucumbência já imposta à parte, como
ocorrente in casu, ou, ainda, como forma de elastecer
prazos legais peremptórios. Precedentes” - (AgRg no REsp
759.741/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
Quarta Turma, DJ 10/10/2005, p. 392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2196668-46.2019.8.26.0000 -Voto no 21.701.
6
Nesse desdobrar, a declaração de impossibilidade
financeira não tem natureza constitutiva do direito subjetivo à gratuidade.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator